Tribunal: STF
Processo: HC 261642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LICITUDE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta (i) a ilicitude das provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar sem fundada suspeita; (ii) a ausência de elementos caracterizadores do tráfico; e (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sem necessidade de revolvimento probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as buscas pessoal e domiciliar foram amparadas em fundadas razões a configurarem justa causa para a medida, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG; e (ii) saber se é possível, em sede de habeas corpus, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal, considerada a inviabilidade de reexame fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF reconhece como legítimas as buscas pessoal e domiciliar, sem mandado judicial, desde que amparadas em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.



    4. No caso concreto, a abordagem foi precedida de denúncia anônima que indicava a prática de tráfico de drogas no local, e o paciente foi encontrado em situação de flagrância, com substância entorpecente e dinheiro.



    5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.